Tribunal: TJPA
Processo: 0833542-81.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833542-81.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO SOCORRO DUARTE FARO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. DISPENSA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Como bem assinalado pela sentença o procedimento administrativo se desenvolveu sem a participação efetiva da parte autora/apelada, isto é facilmente confirmado pelos documentos constantes destes autos.

A resolução da controvérsia, portanto, não passa pela natureza precária do vínculo que naturalmente não goza de estabilidade no serviço público como sugerido pelo apelante, mas pela evidente inobservância do devido processo legal, máxime quando a dispensa não se deu pela necessidade de efetivar a nomeação de candidatos aprovados em concurso público e sim pela alegação de comportamento inadequado no exercício da função pedagógica em sala de aula.

Com efeito, a dispensa de servidor não estável não prescinde do processo administrativo.

Apelo conhecido desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 06.06.2022 a 13.06.2022.

Belém (PA), 13 de junho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833542-81.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

APELADA: MARIA DO SOCORRO DUARTE FARO BRASIL

ADVOGADO: JOÃO BATISTA SOUZA DE CARVALHO (OAB/PA 20.561)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para anular o ato de afastamento funcional, dada ausência de instauração de prévio procedimento administrativo, com efeitos financeiros retroativos à data do referido ato, arbitrando honorários de sucumbência em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em necessária síntese, o apelante aduziu que os contratos temporários não gozam de estabilidade. Afirmou que o fato da apelada ter se submetido a processo seletivo não lhe garante qualquer benefício.

Discorreu acerca da legalidade das contratações temporárias e a possibilidade de escolha do regime jurídico aplicável, e ainda, alegou a inexistência de dano moral.

Conclusivamente, requereu o conhecimento e provimento deste apelo para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão.

A parte apelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça em sua última manifestação entendeu pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para constar na parte dispositiva da sentença que o pedido fora julgado parcialmente procedente dada a rejeição dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No caso sob exame a parte apelada participou de Processo Seletivo Simplificado (PSS/2017), realizado pela SEDUC/PA, visando preenchimento de vagas temporárias ofertadas para a função de professora, sendo empossada em 01/08/2017, quando passou a desempenhar seu mister na Escola Estadual Professor João Renato Franco.

Ocorreu que, nos termos do “Relatório de Acompanhamento da Equipe Multidisciplinar da USE 3” (ID 7769621 – Págs. 28 a 40 e ID 7769622 – Págs. 1 a 3), mencionando a formalização de reclamações de pais e responsáveis acerca do trato da apelada com seus alunos sem ala de aula, e ainda, aduzindo o não atendimento das orientações da Coordenação Pedagógica, fora sugerida a imediata substituição da professora.

O mencionado relatório foi encaminhado para Ouvidoria da Secretaria Estadual de Educação via Memorando nº 0271/2019 de
04/06/2019
(ID 7769621 – Pág. 27).

A Ouvidoria da SEDUC em procedimento de averiguação preliminar (Processo nº 1378068/2019), após a oitiva dos membros da Equipe Multidisciplinar informada acima, da Direção Escolar e da Gestora da USE 03 concluiu pela desnecessidade de instauração de procedimento disciplinar (PAD ou Sindicância processual) em desfavor da professora Maria do Socorro Duarte Faro Brasil, ora apelada, considerando que o prazo do seu contrato havia encerrado em 31/07/2019; outrossim, verificando que os contratos dos professores temporários foram estendidos até o término do ano letivo de 2019, assim como o Parecer Psicológico indicando que a mencionada professora tinha condições de permanecer em sala de aula sugeriu:

Que a servidora Maria do Socorro Duarte Faro Brasil, Professora Contratada, Matrícula n° 57190262-3 permaneça lotada na EE Prof. João Renato Franco até o término do ano letivo de 2019 para que não haja prejuízo aos alunos;

Que os autos sejam encaminhados à Secretaria Adjunta do Pessoas - SAGEP/SEDUC para que o setor tome conhecimento do "Relatório de Acompanhamento da Equipe Multidisciplinar da USE 3;

Que o CONTRATO
não
seja renovado com a professora Maria do Socorro Duarte Faro Brasil para o ano letivo de 2020 pelas razões expostas;

Que a título de sugestão possa ser criado um "Banco de Dados" no setor da SAGEP com os nomes e informações pessoais e profissionais dos contratados. Com o objetivo de se fazer uma triagem dos mesmos, verificando sobre quem tem o perfil ou não para trabalhar em um determinado cargo. Assim como. inserir algumas observações na mesma planilha, como por exemplo, se o servidor concluiu o seu contrato de modo satisfatório, se o contrato será renovado, ou se o mesmo não está atendendo às necessidades da escola, se tem alguma reclamação, se está causando conflitos na escola ou praticando alguma irregularidade, por fim, a justificativa do motivo pelo qual o contrato foi encenado. Pois, desta forma, observa-se, que com base nestas informações, a SAGEP teria uma maior segurança para avaliar, contratar e renovar seus contratos, evitando assim, até possíveis casos de reincidência por parte do mesmo contratado vale ressaltar que estas informações também iriam subsidiar a instrução de processos apuratório assim como, assegurar o encaminhamento de pessoas mais qualificadas para trabalhar em um ambiente escolar.

Que após os devidos trâmites, que o processo em tela retorne a esta Ouvidoria para o Arquivamento dos Autos.
(ID 7769618 – Págs. 1 a 5).

Convém assinalar que o aludido relatório foi subscrito em 29/11/2019 e foi acatado pela Coordenação do Núcleo de Prevenção da SEDUC em 03/12/2019, sendo encaminhado para Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas que o acatou (ID 7769618 – Págs. 6 a 7).

Disto isto, como bem assinalado pela sentença o procedimento administrativo se desenvolveu sem a participação efetiva da parte autora/apelada, isto é facilmente confirmado pelos documentos constantes destes autos.

A resolução da controvérsia, portanto, não passa pela natureza precária do vínculo que naturalmente não goza de estabilidade no serviço público como sugerido pelo apelante, mas pela evidente inobservância do devido processo legal, máxime quando a dispensa não se deu pela necessidade de efetivar a nomeação de candidatos aprovados em concurso público e sim pela alegação de comportamento inadequado no exercício da função pedagógica em sala de aula.

Com efeito, a dispensa de servidor não estável não prescinde do processo administrativo. Neste sentido:

“SERVIDOR – ESTABILIDADE – AUSÊNCIA – DEMISSÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Na demissão de servidor público, ainda que sem estabilidade, faz-se necessária a observância de processo administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 608.679, relatado na 1ª Turma pelo ministro Dias Toffoli, publicado no Diário de 25 de junho de 2013, e Recurso Extraordinário nº 223.904, relatado na 2ª Turma pela ministra Ellen Gracie, veiculado no Diário de 6 de agosto de 2004.”
(RE 486494 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015)

É oportuno lembrar que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa são asseguradas aos litigantes tanto nos processos judiciais como administrativos (art. 5º inciso LV da CF/88).

As mencionadas garantias constitucionais ao irradiarem efeitos sobre o procedimento administrativo disciplinar permitem ao investigado(a) muito mais do que apenas apresentar sua defesa e as suas respectivas provas, autoriza também contrapor argumentos e especialmente a possibilidade de efetivamente influir na formação da ato decisório final circunstância que não se vislumbra na espécie.

Quanto ao requerido pelo
Parquet
não sendo caso de remessa necessária e não tendo ocorrido devolução da matéria (sucumbência) no recurso voluntário resta inviável alterar o decisum.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo estadual.

É como voto.

Belém(PA), 13 de junho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/06/2022